Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708278-23.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ELIZANIA CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. LEGALIDADE DO AUMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de reajuste de 66,07% (sessenta e seis por cento e sete centésimos inteiros por cento) na mensalidade, sob a alegação de ausência de justificativa técnica, falta de transparência e abusividade contratual. A autora pleiteava a nulidade da cláusula de reajuste, substituição do índice aplicado, devolução dos valores pagos a maior e compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo observou os critérios legais e jurisprudenciais exigidos; e (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável em razão do reajuste. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reajuste por sinistralidade em planos coletivos é legítimo quando fundado em cláusula contratual expressa, respaldado por critérios atuariais objetivos, e acompanhado de documentação técnica que justifique a variação com base na proporção entre despesas assistenciais e receitas do plano. 4. A combinação dos índices de sinistralidade (132,01%) e variação dos custos médico-hospitalares (11,55%) demonstrou, de forma transparente e razoável, a necessidade do reajuste aplicado, que inclusive foi inferior ao índice técnico total estimado, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. A cláusula contratual de reajuste por sinistralidade, redigida de forma clara e previamente pactuada, não se mostra abusiva, tampouco vulnera o dever de informação, especialmente diante da comunicação prévia do reajuste. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.016) reconhece a validade de reajustes em planos coletivos por sinistralidade, desde que respeitados os parâmetros contratuais e técnicos, sem imposição de índice da ANS, que se aplica exclusivamente aos planos individuais. 7. O dissabor causado pelo aumento da mensalidade não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente qualquer demonstração de conduta ilícita, humilhação ou constrangimento por parte das rés. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão é válido quando fundado em cláusula contratual expressa e acompanhado de justificativas técnicas idôneas. 2. A substituição do índice aplicado por índice fixado pela ANS é incabível em planos coletivos, conforme jurisprudência do STJ. 3. A variação contratual da mensalidade, sem ilicitude ou abusividade, não configura dano moral indenizável. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VI e VIII, 39, 51, inciso IV, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421, 113, 422, 196, e 884, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, violação ao direito à informação clara e adequada sobre os reajustes aplicados ao plano de saúde. Alega, também, falta de transparência contratual, imposição de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva ao consumidor. Argumenta que o reajuste de 66,07% aplicado ao plano coletivo é abusivo, desproporcional e sete vezes superior ao índice autorizado pela ANS para planos individuais (9,63%), violando os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando que a conduta da ora recorrida, ao aplicar reajustes abusivos, configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar por danos morais. No aspecto, indica julgados deste TJDFT e do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAPHAELLA ARANTES ARIMURA, OAB/SP 361.873. Em contrarrazões, a parte recorrida pede as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI e VIII, 39, 51, inciso IV, 54, todos do CDC, 421, 113, 422, 196, e 884, todos do CCb, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No presente caso, o reajuste aplicado à mensalidade do plano da autora foi devidamente justificado pelas rés, que instruíram os autos com documentos técnicos idôneos, notadamente o parecer de ID 72697338 e o relatório de ID 72697339. Os referidos documentos demonstram que o aumento decorreu de critérios atuariais objetivos e previamente estipulados contratualmente, afastando qualquer presunção de arbitrariedade (...) a cláusula de reajuste constante do contrato firmado foi expressamente prevista, conforme exigência legal e jurisprudencial, inexistindo surpresa ou desvio de finalidade. A atuação das rés, nesse ponto, não ultrapassou os limites do exercício regular de direito, tampouco se verifica violação ao dever de informação, pois houve comunicação prévia por e-mail, como reconhecido na própria petição inicial da autora (ID 75321301). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Cristiane Ferreira Jacob Grillo contra decisão que inadmitiu o recurso especial com base no art. 1.030, V, do CPC. A controvérsia refere-se à validade dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por aumento de sinistralidade, bem como à alegada omissão e contradição no acórdão recorrido quanto à análise da perícia técnica. A agravante sustenta afronta a diversos dispositivos do Código de Processo Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional em razão de omissão e contradição do acórdão recorrido; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo foram abusivos; e (iii) determinar se houve comprovação de dissídio jurisprudencial apto a viabilizar o recurso especial pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. A alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC é afastada quando a fundamentação é clara e suficiente, tendo o Tribunal de origem examinado a perícia e decidido de acordo com a convicção formada a partir dos elementos dos autos. 5. A alegação de ofensa a dispositivos legais não viabiliza o recurso especial quando desacompanhada da necessária argumentação jurídica vinculada ao contexto fático do acórdão recorrido. 6. A jurisprudência do STJ admite reajustes por sinistralidade em planos de saúde coletivos, desde que amparados em dados atuariais e aprovados pelo estipulante, sendo incabível aplicar os mesmos critérios de controle dos planos individuais. 7. A análise da abusividade dos reajustes demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 8. A divergência jurisprudencial não se caracteriza quando os acórdãos paradigma e recorrido não tratam de situações fáticas similares, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255 do RISTJ. 9. Alegações dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido atraem a incidência da Súmula 284 do STF, aplicada por analogia. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial&lt;br&gt; (AREsp n. 2.877.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025) (g.n.). O recurso também não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CCb, tampouco em relação ao suposto dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “o reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.822.487/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Ademais, ainda no que concerne à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe transitar o apelo, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Com efeeito, já decidiu a Corte Superior: “Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.696.515/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025). Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido pela recorrente em ID 76161958, e pela parte recorrida em ID 76671723. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029